Tribunal: STJ
Processo: 5006746-87.2021.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994353 - RS(2025/0262007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARGARETI ROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO ABERO FERRAZ - RS021649
GUILHERME JANKE BATISTA - RS081355
AGRAVADO
: BENIGNO NOGUEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELVIRA ROSA NOGUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO GONÇALVES SILVA - RS029767
JAQUELINE SILVEIRA DANERES - RS073680
LUCAS RODRIGUES SILVA - RS103619
LANA DE OLIVEIRA MORELLI - RS105588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55104253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 23e1601a-e2d6-42fd-8118-9eb41dde3aba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 23e1601a-e2d6-42fd-8118-9eb41dde3aba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994353 - RS(2025/0262007-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARGARETI ROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JOSE PAULO ABERO FERRAZ - RS021649
GUILHERME JANKE BATISTA - RS081355
AGRAVADO
: BENIGNO NOGUEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELVIRA ROSA NOGUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO GONÇALVES SILVA - RS029767
JAQUELINE SILVEIRA DANERES - RS073680
LUCAS RODRIGUES SILVA - RS103619
LANA DE OLIVEIRA MORELLI - RS105588
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
Documento eletrônico VDA54285230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:40
Código de Controle do Documento: 268dbd2c-6edc-48ff-8d4c-ba3c98b0cc5a

(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação da Súmula n.
(fls. 541-
7/STJ
543).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 475):
APELAÇÃO
CÍVEL.
USUCAPIÃO.
BENS
IMÓVEIS.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

No recurso especial (fls. 477-525), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente apontou divergência jurisprudencial e violação do art. 1.238 e
parágrafo único do CC, sustentando, em síntese, que os requisitos para a usucapião
foram devidamente preenchidos e que "a mansidão, a continuidade e pacificidade em
relação à posse sequer são passíveis de discussão no caso em apreço, tem-se que
desde o falecimento do Genitor da Recorrente, ocorrido na data de
até o
19/10/1985,
ingresso da ação de imissão na posse, ocorrido na data de
somando o
22/04/2021,
período total de mais de 35 (trinta e cinco) anos, não houve qualquer oposição ou
" (fl. 495).
tentativa de
da posse do imóvel por parte do Espólio
obstrução/obtenção
Não foram apresentadas contrarrazões.
No agravo (fls. 545-551), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54285230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:40
Código de Controle do Documento: 268dbd2c-6edc-48ff-8d4c-ba3c98b0cc5a

A insurgência não merece acolhida.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 473-474):
O diploma processual civil, embora prevendo orientações acerca do tema,
adota a forma dinâmica da distribuição do ônus da prova, de modo a
direcioná-lo a quem se mostre mais apto a produzi-la (§1o do
do
art. 373
CPC); sistemática, aliás, já prestigiada pelo
o, VIII, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor, ao consignar como direito básico a facilitação da defesa da
parte tida como hipossuficiente, inclusive com inversão do ônus da prova,
ainda que não esteja o consumidor, em absoluto, eximido de evidenciar a
prova mínima do direito que alega.
Nesse cenário, não estão presentes os pressupostos necessários ao
reconhecimento do domínio do imóvel por meio de usucapião extraordinário
privilegiado (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), conforme muito
bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça Armando Antônio Lotti, em
seu parecer, cujos fundamentos peço vênia para transcrever, a fim de
prestigiar a manifestação e evitar desnecessária tautologia:
[...]
As testemunhas ouvidas, em especial Dener e Nicanor, foram
enfáticas em afirmar que Margareti sempre residiu no imóvel e, desde
a saída dos irmãos e da genitora do local, passou a arcar com as
despesas do bem de raiz; mas que o imóvel pertence aos herdeiros. A
autora permaneceu no imóvel, assim, por mera permissão e tolerância
dos demais herdeiros em razão do vínculo de parentesco existente.
Cumpre consignar que não se sustentam as alegações da autora de
que sua posse é qualificada porque sempre arcou com as despesas
do imóvel, na medida em que o pagamento pelo consumo de água e
de energia, bem como o IPTU, decorrem da própria utilização do bem,
sendo natural que devam ser suportadas por quem dele usufruiu
gratuitamente e com exclusividade, como ocorreu no caso presente.
[...] Além do mais, a parte demandada acostou ao feito declaração de
alguns herdeiros (irmãos e sobrinha) da autora informando que, por
mera liberalidade, consentiram que a demandante permanecesse
residindo no imóvel, até a venda do mesmo, conforme se infere dos
documentos acostados ao Evento 24 (DECL6)." Aliás, o fato de o
imóvel ter sido colocado à venda é claro indicativo de que a autora não
exercia posse "pro suo". Observa-se, ainda, que ninguém altera
"sponte sua" a natureza de sua posse. E sem a caracterização,
estreme de dúvida, do elemento anímico qualificado por parte da
prescribente, não há como acolher a pretensão prescricional
aquisitiva. Por essas razões, sem olvidar que o usucapião não convive
com a dúvida, tenho que o decreto de improcedência deve ser mantido
neste grau de jurisdição.(...)"

Assim, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à ausência
de preenchimento dos requisitos para a usucapião demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
Documento eletrônico VDA54285230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:40
Código de Controle do Documento: 268dbd2c-6edc-48ff-8d4c-ba3c98b0cc5a

tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse
ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:40
Código de Controle do Documento: 268dbd2c-6edc-48ff-8d4c-ba3c98b0cc5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.994.353 / RS
Número Registro: 2025/0262007-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020026120198260453 50025264620218210004 50067468720218210004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARETI ROSA NOGUEIRA
ADVOGADOS : JOSE PAULO ABERO FERRAZ - RS021649
GUILHERME JANKE BATISTA - RS081355
AGRAVADO
: BENIGNO NOGUEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELVIRA ROSA NOGUEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO GONÇALVES SILVA - RS029767
JAQUELINE SILVEIRA DANERES - RS073680
LUCAS RODRIGUES SILVA - RS103619
LANA DE OLIVEIRA MORELLI - RS105588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: dc978b5c-47d8-4db9-a344-5e9d587ba0b9

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:42
Código de Controle do Documento: dc978b5c-47d8-4db9-a344-5e9d587ba0b9